Tribunal: TJDFT
Processo: 0727959-69.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. DEPÓSITO EM CONTA-POUPANÇA. VALOR INFERIOR A 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA. PREVISÃO LEGAL.
1. Consoante expressa disposição legal, são absolutamente impenhoráveis, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, os valores depositados em caderneta de poupança, cuja finalidade é garantir um “mínimo existencial” ao devedor, com base no princípio da dignidade da pessoa humana.
2. Por outro lado, na hipótese em que a parte executada não apresenta qualquer comprovação de que a conta-corrente em que foram encontrados recursos destina-se apenas a recebimento de salário ou mesmo de que o valor bloqueado possui natureza salarial, deve ser mantida a constrição realizada.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.